Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-27.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000522-27.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR - CPF: 987.437.671-68 (APELANTE), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR - CPF: 987.437.671-68 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ILÍTICA – INDÍCIOS PORÉM MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de elementos contundentes que demonstrem que o réu possui envolvimento na prática do comércio ilítico de entorpecentes, aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o agente, diante da insegura convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra decisão proferida pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos 522-27.2015.8.11.0064 (Cód. 627642), que condenou
Alberto Araújo Folha Júnior,
a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/2006. (Id 66569525 – fls. 80 a 92)

Inconformado com o desfecho condenatório, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação criminal. (Id 66569526 – fls. 74 a 77)

O representante do
Parquet
, requer a reforma da decisão, reconhecendo a aplicação do benefício da dúvida para que o apelante seja absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Cumpre ressaltar que a Defesa também interpôs recurso de apelação, entretanto, de maneira intempestiva, razão pela qual a irresignação não foi recebida, tendo-lhe sido negado seguimento, consoante observa-se na certidão de Id. 66569526 - Pág. 18 e na decisão de Id. 66569526 - Pág. 73

Em contrarrazões, acredita-se que equivocadamente, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo. (Id 56370978 a 56370985)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 578409567).

“
Sumário:
Sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas –Inconformismo da defesa – A defesa requer a absolvição apelantes, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela minoração das penasbase dos apelantes Diemes e Rosângela e pela aplicação da minorante descrita no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 somente em favor do apelante Diemes – Alegações improcedentes- Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Penas-base aplicadas no mínimo legal- Ausência de interesse recursal- Impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado –Réu que responde a outra ação penal pelo mesmo crime- Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena
– Pena superior a 04 anos– Pelo desprovimento dos recursos.
“

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 66569524)

“(...)Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 12 do mês de janeiro de 2015, por volta das 12h00min, em via pública na Rua Beira Rio s/no, Bairro Jardim Amizade nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR
,
guardava, tinha em depósito e transportava com a finalidade da entrega a consumo de terceiros
:
20 (vinte) tabletes de material vegetal
, de tonalidade castanha esverdeada, prensada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, sendo que
12 (doze) tabletes
estavam acondicionados individualmente com fitas adesivas de coloração marrom,
07 (sete) tabletes
estavam acondicionadas em fita adesiva transparentes e
01 (um) tablete
estavam com um canto da embalagem corrompido, ambos apresentando
massa (material + invólucro ) de 17,159 kg (dezessete quilogramas e cento e cinquenta e nove gramas) apresentando resultado POSITIVO

para a presença de MACONHA
, planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol) que é substâncias psicotrópica entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar
dependência física e/ou psíquica
, de acordo com a portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e com a Lei 11.343/2006, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação Provisório n. 200.02.04.2015.0050, de fls. 12/13 do IP.

Segundo se apurou, na data e hora dos fatos, policiais em rondas, pelo Bairro Jardim Amizade a guarnição da Polícia Militar deparou-se com o veículo Tractor (cavalo) marca VW, modelo 25.370, placas AQU-1978, onde o motorista ao avistar a viatura ficou assustado e a guarnição ao perceber o visível nervosismo do mesmo realizou a abordagem, o motorista do Tractor (cavalo) sujeito conhecido como
vulgo “NEGO DRAMA”
que ao descer do veículo saiu em desabalada carreira e pulou no rio, não sendo possível sua identificação.

A guarnição realizou buscas no veículo e encontrou
entre as pernas do passageiro
da carreta, o denunciado
ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR:

uma bolsa de cor preta contendo em seu interior 20 tabletes grandes de substância análoga a “MACONHA” pesando aproximadamente 17,159kg
.

O denunciado alegou que não tinha conhecimento de que havia drogas dentro do veículo, disse ainda não conhecer o motorista da carreta.

Diante da situação foi encaminhado a delegacia preso em flagrante delito pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas com pessoa não identificada. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Após detida análise dos autos, tenho que razão assiste ao apelante.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09), boletim de ocorrência n. 2015.10512 (fls. 10 a 12), auto de apreensão (fls. 13), termo de depoimento dos policiais (fls. 14 e 15), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 16 e17), laudo de pericial preliminar n. 200.02.04.2015.0050 (fls. 20 e 21), relatório policial (fls. 38), todos sob Id 66569524 e o laudo pericial n. 3.14.2015.14523-01 (Id 66569525 – fls. 32 a 34).

Quanto a autoria, após análise minuciosa dos elementos de prova produzidos nos autos, chega-se à conclusão que não há provas judiciais que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

Conforme se depreende da análise dos autos, os policias militares visualizaram e abordaram o veículo onde se encontrava o apelante, em que foi apreendida uma bolsa contendo 16, 737 g (dezesseis quilogramas setecentos e trinta e sete gramas) de maconha.

Certo que o réu
Alberto
, na sede da polícia, negou o tráfico de drogas, que não seria o proprietário do entorpecente encontrados dentro do caminhão. Contou que o condutor é conhecido como “Nego Drama” e que o chamou para ir junto dele comprar umas peças para o caminhão. Durante o trajeto, foram abordados por uma viatura da polícia militar que determinou sua parada e quando realizavam a revista, “Nego Drama” saiu correndo em direção ao rio vermelho e não foi alcançado pelos policiais.

Em juízo, disse que conheceu o motorista do caminhão quando trabalhava no Posto Locatelli. Explicou que todos os caminhões que se direcionam para a emprega Bunge, passam pelo posto para fazer limpeza. Contou que estava dentro do caminhão, pois o motorista identificado como “Nego Drama” o convidou para ir com ele comprar umas peças para o caminhão. Ele foi porque teria que comprar um óleo de motor para o seu carro.

Contou ainda que durante o percurso foram abordados pela polícia e contou que o motorista pegou seus documentos, desceu do caminhão e entregou para os policiais, que olharam e entregaram de volta para o motorista. Logo após, pediram para que Alberto descesse do caminhão, onde foi revistado. Momentos depois foram fazer a revista do caminhão. No momento em que realizavam a revista, o motorista empreendeu fuga. Negou que tinha conhecimento da droga e disse que se soubesse da existência não teria entrado no caminhão.

O policial militar
Ricardo Manoel Brito Messa
– não soube dizer se Alberto teria descido espontaneamente do caminhão e o entorpecente foi encontrado pelo PM Paulo. Com relação ao motorista, depois de um semana aproximadamente, contou que o tinham identificado (um colega de serviço que sabia o nome dele), contudo passou a informação para o Major e não para o delegado. Contou que não o conhecia e nem lembrava do nome, mas o já tinham visto na mesma região anteriormente em um carro prata.

Relatou ainda, que segundo Alberto, o caminhão estaria parado pois estariam pedindo informações para um transeunte, contou que a abordagem foi no bairro Jardim Amizade, que não é próximo do bairro Parati, que seria onde o apelado reside.

Quando questionado pelo magistrado sobre a fuga do motorista, o PM contou que mesmo com arma em punho, o mesmo conseguiu fugir.

Já o policial militar
Paulo Fernando Fontoura
– em juízo relatou que a região onde o apelado foi abordado, é uma região conhecida pela traficância. Contou que o caminhão estava parado e quando o motorista visualizou a guarnição, empreendeu fuga, sendo que Alberto não conseguiu fugir. Ele se encontrava no lado do carona e que a bolsa com as drogas estaria entre suas pernas. Quando questionado pelo douto promotor se sentiu algum cheiro, o policial respondeu negativamente, disse que não percebeu.

O policial
Rozivaldo Martins dos Santos
foi um dos policiais chamados para apoio e nada acrescentou na oitiva.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

O que pode extrair indubitavelmente é que o acusado negou a propriedade da sacola que continha drogas. E com relação a essa propriedade, apenas um dos militares afirmou que visualizou a bolsa entre suas pernas do acusado, enquanto os demais nada presenciaram, o que não demonstra,
in casu
, suficiente para comprovar a propriedade do material e a prática da traficância pelo réu.

Ainda em que pesem os argumentos trazidos na decisão, tem que o material probatório não permite que se conclua com a certeza exigível, que os fatos imputados ao acusado tenham de fato ocorrido, como descritos na denúncia, restando duvidoso quem de fato estaria comercializando os entorpecentes.

Em outras palavras, muito embora haja indícios acerca de eventual prática de crime, salvo melhor juízo, entende-se que eles são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório conforme disposto no art. 33, da Lei 11343/2006.

Acrescente-se que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável.

Ademais, é bom repetir que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do réu, são insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.a ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.

Com essas considerações, provejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, e absolvo o apelado
Alberto Araújo Folha Júnior
quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (Vista)

Consoante relatado na última sessão, trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0000522-27.2015.8.11.0064 – Código 627642, que condenou
Alberto Araújo Folha Junior
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em sessão deste egrégio colegiado realizada no Plenário Virtual, o eminente relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, proferiu voto dando provimento ao recurso ministerial para absolver o apelado de todas as imputações, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detalhada do acervo probatório.

Peço vênia para divergir.

Inicialmente, convém ressaltar que, de fato, a investigação policial efetuada nos autos deixou a desejar, especialmente no tocante à identificação do motorista do caminhão.

Conforme se extrai dos autos, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pelo bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis/MT, abordou o caminhão VW/Tractor (cavalo), modelo 25.370, placa AQU-1978, posto que trafegava de forma suspeita em local conhecido pela frequente traficância de drogas.

Na ocasião, um dos policiais abordou o motorista enquanto o outro interpelou o passageiro. No entanto, apesar de estar com arma em punhos, conforme afirmado em juízo, o policial não conseguiu conter o condutor do caminhão, pessoa que se evadiu correndo e não foi capturado.

Segundo o relatório policial de Id. 66569525, em consulta à rede INFOSEG, identificou-se que a empresa RPM REEFER SERVICE COMÉRCIO APARELHOS RE é a proprietária do caminhão apreendido. Contudo, a autoridade policial não promoveu nenhuma diligência com finalidade de ouvir o representante da referida empresa.

Dessa forma, o próprio juízo
a quo
determinou a sua oitiva como testemunha do juízo (Id. 66569524, p. 85), porém a diligência somente foi cumprida após a prolação da sentença, oportunidade em que Ronaldo Pereira Monteiro, responsável legal pela empresa, afirmou que encerrou suas atividades no ano de 2012 e o caminhão foi vendido a Ledinir Antônio Baldissera (Id. 66569526).

Além disso, embora tenha sido requerida a realização de exame pericial no aparelho celular do apelado a fim de localizar alguma informação pertinente à elucidação dos fatos, o laudo pericial aportou aos autos somente após a prolação da sentença.

Portanto, o que se depreende do atento estudo do caderno processual é que houve uma sequência de equívocos e omissões durante a investigação que prejudicou a identificação do condutor da carreta e a sua responsabilização no bojo do presente processo criminal.

Contudo, na própria sentença recorrida, o magistrado
a quo
determinou a extração de cópias dos documentos pertinentes a serem encaminhadas à autoridade policial especializada no combate ao tráfico de drogas da Comarca de Rondonópolis/MT, para que fosse efetivada investigação com o intuito de identificar o motorista do caminhão em questão.

Em contrapartida, no que se refere ao apelado, após compulsar atentamente o conjunto probatório que instrui o presente feito, verifiquei que, em seu interrogatório na fase policial, Alberto Araújo Folha Junior revelou que não sabia da existência da droga e que apenas pegou uma carona com um conhecido, a quem chama de “
Nego Drama
”, senão veja-se:

“
Que afirma o interrogado que é inocente; Que não é o proprietário dos tablete de drogas que foram encontrados no interior do veículo em que estava, cujo, condutor é um conhecido seu que atende pelo apelido de ‘Nego Drama’; Que nesta manhã por volta das 09h00min estava em sua residência quando chegou ‘Nego Drama’ e o chamou para ir com ele comprar umas peças para o caminhão; Que saíram com destino ao centro da cidade, porém, no meio do caminho ‘Nego Drama’ disse que iria passar na casa de um conhecido perto do Jardim Ipanema; Que ao chegarem ao Jardim Ipanema foram abordados por uma viatura da Polícia Militar que determinaram para que encostasse o caminhão e descessem; Que desceram do caminhão e no instante em que os policiais estavam fazendo a revista de praxe, ‘Nego Drama’ saiu correndo em direção ao Rio Vermelho e não foi alcançado pelos policiais os quais estavam somente em dois na guarnição; Afirma o interrogado não tinha conhecimento que no interior do veículo havia uma bolsa contendo drogas; Que já teve passagem pela polícia somente por prática de crime de Ma da Penha, ficando preso no anexo da Mata Grande por oito dias; Que mais não sabe informar; Que ao fazerem a revista no interior do caminhão os policiais encontraram uma bolsa preta contendo vários tabletes de maconha e lhe deram voz de prisão e lhe conduziram para esta delegacia (...)
” (Id. 66569524).

Em juízo, o apelado afirmou que trabalhava no Posto Locatelli, na função de limpador de caminhão para abastecimento de grãos, e, por essa razão, conheceu o ‘
Nego Drama
’, esclarecendo que ele já havia lhe dado uma carona até a sua residência em data pretérita, ocasião em que inclusive tomou um “
cafezinho
” em sua casa. No entanto, ressaltou que
não sabe o nome verdadeiro do motorista e nem mesmo qualquer outra informação pessoal
. Aduziu que na data da prisão estava em frente em sua residência mexendo no carro de sua genitora, que estava com defeito, momento em que ‘
Nego Drama
’ passou e lhe convidou para irem juntos comprar peças para o automóvel e para o caminhão, convite que foi aceito. Quando já estavam indo em direção ao centro, ‘
Nego Drama
’ lhe avisou que precisaria passar na casa de um amigo. Contudo, logo que entraram no bairro Jardim Ipanema, a guarnição da Polícia Militar os abordou, oportunidade em que ‘
Nego Drama
’ desceu e fugiu correndo para o mato, em direção ao Rio Vermelho. Por fim,
frisou que, apesar da bolsa estar embaixo do banco do passageiro, não sabia da existência da droga e que é inocente
(relatório de mídia de Id. 66569528).

O policial militar
Ricardo Manoel Brito Messa
revelou em juízo que estava em rondas pelo bairro Jardim Ipanema, conhecido nos meios policiais por ser um local de constante venda de drogas, momento que viram um caminhão estacionado em frente a uma residência e resolveram abordá-lo. O caminhão estava ligado e andou alguns metros ao ver a viatura, mas obedeceu à ordem policial e parou. A testemunha foi ao encontro do motorista enquanto seu companheiro abordou o passageiro. O condutor desceu e logo empreendeu fuga pelo mato, sentido Rio Vermelho e, como estavam apenas em dois policiais, não foi possível alcançá-lo. Porém, o apelado foi abordado e, após revista veicular, foi encontrada embaixo do banco do passageiro uma bolsa preta contendo grande quantidade de maconha. Asseverou que eles haviam parado em frente aquela residência para pedir informações ao morador, mas foram surpreendidos pela presença da Polícia (relatório de mídia de Id. 66569528).

Igualmente, o policial militar
Paulo Fernando Fontoura
narrou em juízo que procederam a abordagem do caminhão, pois entenderam ser suspeita a sua presença em um local conhecido pela traficância de drogas. Destacou que o condutor tentou sair com o caminhão ao ver a viatura, deslocou-se por uns 30 metros, mas foi abordado. O motorista desceu e já foi explicando que era trabalhador e que não estava fazendo nada de errado. No entanto, ao perceber a oportunidade, ele fugiu para o mato, sentido Rio Vermelho e não foi capturado. Destacou que o entorpecente estava em uma bolsa, entre as pernas do apelado, no assoalho. Esclareceu que o caminhão não tinha cheiro de drogas, ressaltando que o produto estava bem embalado. Relatou que o recorrido negou ser o dono da bolsa e afirmou que não sabia o que havia dentro dela. Segundo a testemunha, o acusado aparentou nervosismo durante a abordagem (relatório de mídia de Id. 66569528).

O policial militar
Rozinaldo Martins dos Santos
afirmou em juízo que não participou da abordagem, mas apenas deu reforço à guarnição. Ao chegar ao local viu que o apelado estava detido e que havia sido apreendida grande quantidade de entorpecente. Soube que um dos suspeitos fugiu e não foi possível localizá-lo (relatório de mídia de Id. 66569528).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além da prova testemunhal colhida em juízo, realizadas diligências pela Polícia Civil na vizinhança do apelado, apurou-se que a sua residência possui movimentação atípica e que é conhecido no bairro pelo envolvimento com a narcotraficância, senão veja-se:

“
Esta equipe de policiais efetuou diligências até a Travessa B, número 83, Bairro Moradas do Parati, onde em entrevistas com moradores que não quiseram se identificar, mas disseram que o suspeito Alberto Araújo Folha Júnior já possui participações em outros crimes, e que em sua residência havia grande movimentação de pessoas desconhecidas, e que há comentários de que o acusado Alberto está envolvido com o tráfico de drogas
” (Id. 66569524, p. 95).

Em suma, depreende-se dos autos que o apelado foi surpreendido em posse de uma bolsa contendo aproximadamente 17kg de maconha, que estava entre as suas pernas, embaixo do banco do passageiro. Indagado a respeito, disse que estava andando de carona com pessoa conhecida apenas por “
Nego Drama
”, pois iria acompanhá-lo até uma loja de autopeças, embora não possuíssem laços de amizade.

Contudo, não soube declinar qualquer informação pessoal do tal “
Nego Drama
”, e nem mesmo justificar a razão pela qual estariam trafegando em um bairro conhecido nos meios policiais por ser uma região de grande comércio de drogas, longe do centro da cidade, local onde haviam combinado de comprar as peças para o carro.

Ademais, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse confirmar que foi casualmente abordado pelo condutor do caminhão quando estava em sua residência consertando o veículo de sua genitora.

De mais a mais, convém mencionar que se mostra pouco crível que o condutor desconhecido estivesse carregando uma mala repleta de entorpecentes e casualmente resolvesse oferecer carona ao apelado, deixando-o com o produto ilícito entre as pernas, de forma visível.

Lado outro, promovidas diligências pela Polícia Civil, apurou-se o possível envolvimento do apelado com a narcotraficância de drogas, embora não registre outros procedimentos criminais em seu desfavor.

Nesse contexto, com a devida vênia do eminente relator, entendo que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar o envolvimento do apelado com o tráfico de drogas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, o Ministério Público requereu a revogação da decretação do perdimento do caminhão VW/Tractor (cavalo), modelo 25.370, placa AQU-1978, pois “
não foi produzida qualquer prova no sentido de que o proprietário do bem tenha efetivo envolvimento com o crime de tráfico praticado pelo motorista do veículo”
.

Do exame atento das informações trazidas aos autos, e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (
www.tjpr.jus.br
), constatei que o referido veículo se encontra registrado em nome da empresa RPM REEFER SERVICE COM AP REFRIÇÃO LTDA, que, no entanto, jamais reivindicou nos autos a sua devolução.

Por outro lado, verifico que o caminhão possui contrato com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Safra S.A., que ajuizou ação de busca e apreensão perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranaguá/PR (autos n. 0013931-65.2014.8.16.0129), cujo pedido liminar foi deferido, mas a apreensão restou infrutífera ante a não localização do bem. Por isso, o autor pleiteou a conversão do pedido em ação de execução, o que foi deferido.

Não obstante, importante ressaltar que, na linha do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE n. RE 638.491/PR,
todo e qualquer bem deve ser confiscado pelo Estado quando for apreendido em razão da prática do tráfico ilícito de drogas
, cabendo ao terceiro de boa-fé comprovar que não incorreu
in culpa
(
in vigilando
ou
in eligendo
).

Nesse sentido, trago à colação o referido precedente jurisprudencial, assim ementado:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5o, caput, e XXII). 2.
O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição
. 3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento
” (STF – RE n. 638491, Tribunal Pleno, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 17.5.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe 23.8.2017) – destaquei.

Deste modo, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento dos veículos é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Assim sendo, comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico ilícito de drogas e a efetiva utilização do veículo caminhão VW/Tractor (cavalo), modelo 25.370, placa AQU-1978, o seu perdimento em favor da União mostra-se medida acertada, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente relator, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021